Tribunal: TRF3
Processo: 0027823-41.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
32/821)

0027823-41.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. Preliminar de concessão tutela de urgência prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027823-41.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: LUIZ ANTONIO DE FARIA

Advogado do(a) APELANTE: NILVA MARIA PIMENTEL - SP136867-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FABIO VIEIRA BLANGIS - SP213180-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027823-41.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: LUIZ ANTONIO DE FARIA

Advogado do(a) APELANTE: NILVA MARIA PIMENTEL - SP136867-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FABIO VIEIRA BLANGIS - SP213180-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez a partir citação.

A sentença proferida em 04/05/2016 julgou improcedente o pedido, reconhecendo não ter sido comprovada a incapacidade total e permanente da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, observada a gratuidade concedida.

Apela a parte autora, postulando, em preliminar, pela concessão da tutela antecipada. No mérito, requer a reforma da sentença, alegado se encontrar acometido das patologias incapacitantes constatados no laudo pericial desde o ano de 2004, conforme apurado na ação anteriormente aforada e na qual concedido o benefício de auxílio-doença, de forma que caracterizado o agravamento do quadro de saúde, fazendo jus à ao benefício de aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027823-41.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: LUIZ ANTONIO DE FARIA

Advogado do(a) APELANTE: NILVA MARIA PIMENTEL - SP136867-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FABIO VIEIRA BLANGIS - SP213180-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, o pronunciamento acerca dos requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada confunde-se com o mérito recursal e nele será apreciada.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade total e permanente para o exercício das atividades habituais. Confira-se:

“(...) Não foram suscitadas preliminares. No mérito, o pedido é improcedente.

É possível conceituar o benefício de aposentadoria por invalidez como a prestação concedida em razão de incapacidade total e permanente para o trabalho, oriunda de acidente de qualquer natureza ou doença não relacionada com o exercício laboral, a teor dos artigos 42 a 47 da Lei de Benefícios.

Pois bem. Realizada a perícia médica, a conclusão do expert a fls. 132/133 , iem V, foi a seguinte:

“ O autor teve como diagnóstico: Discopatia cervical e lombar, lesão de menisco de joelho esquerdo operado. Epicondilite do cotovelo direito operado. A condição médica apresentada é geradora de incapacidade laborativa total e temporária (grifo não original).

Cumpre destacar que o laudo foi elaborado por profissional de confiança deste Juízo, sendo que nada há que o inquine de descrédito, Além disso, os relatórios médicos, acostados aos autos, foram produzidos de forma unilateral, sem respeito ao princípio do contraditório e, portanto, não possuem o mesmo valor daquele realizado pelo perito judicial.

No mais, consigno que o autor possui incapacidade total e temporária, estimada por 06 (seis) meses, segundo quesito no 15 à fls. 136. É o que basta. Destarte, não havendo incapacidade total e permanente, o demandante não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, Portanto, a improcedência é de rigor. (...)”

Afirma o apelante, com 52 anos à época do ajuizamento da ação (2014), profissão de serviços gerais faxineiro, ser portador de problemas em coluna cervical e lombar, lesão de menisco em joelho esquerdo operado, epicondilite do cotovelo direito operado, encontrando-se incapacitado para o exercício das suas atividades habituais.

Depreende-se da leitura do laudo pericial que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade total e permanente para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que a sentença julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não foi comprovada a existência de incapacidade total e permanente, pressuposto indispensável para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, sendo de rigor a manutenção do decreto de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, julgo prejudicada a preliminar e nego provimento à apelação e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. Preliminar de concessão tutela de urgência prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu julgar prejudicada a preliminar e negar provimento à apelação e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.